Tribunal: TJPA
Processo: 0801978-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801978-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: FRANCISCO CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801978-12.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA - OAB/PE 21.714

AGRAVADA: FRANCISCO CARDOSO DA SILVA

ADVOGADO: MAÍRA THERESA GOYARA AMORIM MOMONUKI – OAB/PA 18.671

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EFETUADOS RELATIVOS AO CRÉDITO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte autora, na medida em que sustenta que não contratou o empréstimo consignado e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

2 - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO FICSA S/A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas (id. 12581166) que deferiu a tutela provisória para determinar que a empresa ré se abstenha de realizar qualquer desconto referente aos contratos de empréstimo consignado nº 010015878285 e 010015558383 até ulterior deliberação, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO nº 0800131-52.2023.8.14.0039, proposta por FRANCISCO CARDOSO DA SILVA.

Em suas razões recursais de id. 12580559, o agravante alega em apertada síntese que diante do deferimento da tutela concedida pelo Magistrado a quo, surge a necessidade do Agravado depositar nos autos a referida quantia.

Ao final pugna em antecipação da tutela recursal, pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito pugna pela reforma da decisão agravada, para fins de autorizar a retomada dos descontos, bem como o afastamento de qualquer penalidade.

Em decisão monocrática de id. 12895663 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 13175631, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário consignado, que a parte autora alega não ter contraído.

Consta da inicial que o Autor, ora apelado, é uma pessoa idosa, com mais 74 anos, estando atualmente aposentado por idade junto ao INSS. Afirma que o banco Requerido, sem sua anuência, realizou dois contratos de empréstimo consignado, de números 010015878285 e 010015558383, nos valores de R$ 2.698,88 (dois mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), sendo 84 parcelas de R$ 65,34 (sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e, R$ 3.012,17 (três mil e doze reais e dezessete centavos), de 84 parcelas de R$ 74,28 (setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Por fim, afirma que a assinatura posta no contrato é falsificada e o endereço indicado não é o seu, além da empresa correspondente bancária que realizou o empréstimo estar localizada no Estado do Ceará, motivo pelo qual abriu um processo administrativo no PROCON, porém, não obteve êxito quanto ao cancelamento dos empréstimos.

No caso em tela, verifica-se a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o interlocutório recorrido determinou a simples suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravada, restando a clara reversibilidade da medida diante de eventual revogação da antecipação da tutela.

De igual modo, no que tange a liberação do montante do empréstimo na conta indicada pelo Agravado, verifico que os fatos estão muito controvertidos, principalmente pelas alegadas contradições constantes da cédula bancária, em relação ao endereço informado que supostamente não corresponde ao da residência da parte autora, bem como, da suposta falsificação da assinatura do demandante, além de a empresa que procedeu a operação de crédito estar supostamente localizada no município de Eusebio, no Estado do Ceará.

Destaco que o salário, aposentadoria ou a pensão, são créditos impenhoráveis, de maneira que o desconto de empréstimo realizado diretamente em conta corrente, quando destinada ao recebimento dos referidos créditos, é totalmente ilegal.

Assim, verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte autora, na medida em que sustenta que não contratou empréstimo consignado e que, em razão da redução de sua aposentadoria, está comprometendo sua subsistência.

Portanto, vislumbro presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pelo Juízo de Piso, mormente o perigo da demora, porquanto a suspensão dos débitos em conta bancária não evidencia a possibilidade de prejuízo à instituição financeira, considerando a reversibilidade dos efeitos da decisão, caso a ação seja julgada improcedente ao final.

De igual modo, é clara a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à recorrida, tendo em vista que o interlocutório recorrido determinou a simples suspensão dos descontos em benefício previdenciário, impondo multa a fim de coibir o descumprimento da referida decisão, restando a clara reversibilidade da medida diante de eventual revogação da antecipação da tutela.

Por outro lado, evidente o perigo de periculum in mora reverso, ante o fato de que os descontos alegadamente ilegais estão sendo realizados em benefício previdenciário, tendo tais créditos inegável natureza alimentar e sendo imprescindível para a sua manutenção/sobrevivência.

Além disso, a suspensão dos descontos não consubstancia procedimento estranho à atividade desenvolvida pela instituição bancária agravante, como quer fazer crer a recorrente.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2023